Tribunal: TJES
Processo: 0003303-06.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003303-06.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO ARAUJO BORGES DA SILVA

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusação de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006). Flagrante em posse de crack e maconha, com indícios de tráfico, conforme denúncia baseada em ocorrência policial de 11/09/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão punitiva estatal encontra-se prescrita, à luz das disposições do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para crimes com pena máxima superior a 12 anos (art. 109, I, do CP) é de 20 anos, aplicável ao crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006).

4. Entretanto, considerando que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, resultando em prazo de 10 anos.

5. A prescrição se interrompe com o recebimento da denúncia (art. 117, I, do CP), o que ocorreu em 13/09/2011, iniciando-se novo prazo de prescrição de 10 anos.

6. Não houve causas de interrupção da prescrição até a prolação da sentença absolutória em 30/01/2024, tendo o prazo prescricional consumado em 13/09/2021.

7. A prescrição da pretensão punitiva extingue o direito de punir estatal, impedindo o julgamento do mérito, devendo o juiz declarar extinta a punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado deixa de exercer seu direito de punir no prazo legal, levando à extinção da punibilidade.

2. O prazo prescricional reduz-se pela metade quando o réu é menor de 21 anos à data dos fatos, conforme art. 115 do CP.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, I, 115, 117; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do agente, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
/ 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003303-06.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCELO ARAUJO BORGES DA SILVA

RELATORA:
ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de fls. 147/148 do ID 9370568), que julgou improcedente a pretensão estatal para absolver
MARCELO ARAÚJO BORGES DA SILVA
das sanções do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões (fls. 150/152-v do ID 9370568), o órgão ministerial requer a reforma da r. Sentença para condenar o apelado nos moldes previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões acostadas às fls. 157/160 do ID 9370568, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 10111200), pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia:

Registram os autos, que servem de suporte a esta denúncia, que no dia 11 de setembro de 2008, por volta das 23 horas e 20 minutos, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo na Rua Sinval Moraes, conhecida por "Rua do Lixo", Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, momento em que avistaram uma pessoa, que, ao perceber a presença da guarnição policial, jogou um objeto no chão.

Em razão de tal fato, referida pessoa foi abordada, sendo identificada por Marcelo Araújo Borges da Silva.

Ato contínuo, os Policiais recolheram o objeto jogado por Marcelo Araújo Borges da Silva, constatando ser 01 (uma) sacola de plástico, contendo, em seu interior, 10 (dez) "pedras" de crack, substância causadora de dependência física e/ou psíquica, destinada à venda pelo referido Denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Destaque-se que, ao realizarem uma busca ao redor do local em que se encontrava Marcelo Araújo Borges da Silva, os Policiais Militares encontraram, em alguns galhos de árvore seca, outra sacola plástica, contendo, em seu interior, mais 48 (quarenta e oito) "pedras" de crack e 10 (dez) "buchas" de maconha, substâncias causadoras de dependência física e/ou psíquica, também destinada à venda pelo referido Denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oportuno consignar, por derradeiro, que em revista pessoal no denunciado Marcelo Araújo Borges da Silva, os Policiais encontraram R$ 100,00 (cem reais), sendo R$ 30,00 (trinta reais) em moedas, e R$ 70,00 (setenta reais) em notas de pequeno valor.

E, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi julgado improcedente a pretensão ministerial para absolver o réu do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com base no art. 386, VII do CPP.

Em face deste pronunciamento, foi interposto o presente recurso, que passo a análise.

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da
prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

O Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever de punir se perde quando o Estado deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o crime.

Decorrido esse prazo, verifica-se a prescrição da pretensão punitiva, a qual, com fulcro no art. 61 do Código Penal, deve ser reconhecida de ofício pelo julgador.

O art. 107, IV, do Código Penal prevê a prescrição como uma das causas extintivas da punibilidade, sendo regulada pelo art. 109, para os casos de prescrição antes do trânsito em julgado, e pelo art. 110, quando ocorre após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória.

De acordo com o art. 109 do Código Penal, o cálculo do prazo prescricional deve se basear na pena máxima prevista para o delito. No caso do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, a pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão.

Conforme o art. 109, I, do Código Penal, o prazo prescricional para crimes cuja pena máxima seja superior a 12 (doze) anos é de
20 (vinte) anos
.

No entanto, considerando que o agente, nascido em 08/05/1990, era menor de 21 anos na data dos fatos (11/09/2008), aplica-se o art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade. Assim, o prazo de 20 (vinte) anos reduz-se para
10 (dez) anos
.

A prescrição pode ser interrompida por atos processuais específicos, segundo o art. 117 do Código Penal. No presente caso, os marcos relevantes são:

Recebimento da denúncia (fls. 54 do ID 9370568)
: ocorrido em 13/09/2011, interrompendo o curso da prescrição (art. 117, I, CP).

Sentença absolutória (
fls. 147/148
do
ID 9370568)
: publicada em 30/01/2024, a qual, sendo absolutória, não interfere no curso da prescrição, já que só se interrompe com sentença condenatória.

Diante disso, o delito ocorrido em 11/09/2008 teve seu prazo prescricional reiniciado a partir do recebimento da denúncia, em 13/09/2011. Com a aplicação da regra do art. 115 do Código Penal, o novo prazo de 10 (dez) anos se encerrou em
13/09/2021
.

Como não houve outra causa de interrupção da prescrição entre o recebimento da denúncia em 13/09/2011 e a sentença absolutória de 30/01/2024, a prescrição se consumou em
13/09/2021
. Dessa forma, a pretensão punitiva estava prescrita quando a sentença absolutória foi proferida, pois o Estado não exerceu sua pretensão dentro do prazo de 10 (dez) anos.

Por fim, diante da perda do direito estatal, o juiz deve limitar-se a declarar extinta a punibilidade, sem adentrar a análise do mérito da lide, uma vez que a prescrição é matéria preliminar que obsta a prestação jurisdicional.

Portanto, julgo
prejudicados
os pedidos formulados pela acusação e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos moldes do art. 107, IV, 109, I, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora quanto ao reconhecimento da prescrição.